Tribunal: CARF
Processo: 12326.001516/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001516/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.245 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
REGINA MARIA PEREIRA BRAZ ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-56.885 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fl. 32).
“Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls.5 a 8), ano-calendário 2006, para apurar imposto suplementar de
R$8834,38 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$32.125,00, conforme descrição dos fatos
de fls. 6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001516/2009-24
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001516/2009-24

A contribuinte não concorda com a glosa conforme fls.2 a 4 e apresenta os recibos e
declaração firmadas pelos profissionais. Discorre a respeito da possibilidade de abater
despesas com cirurgias estéticas. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“A respeito das despesas médicas cabe observar o disposto no art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, transcrito a seguir:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
(...)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I –(...);
II–(...);
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Nesse sentido, observa-se que o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), e a Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, não fazem qualquer restrição quanto à
especialidade de despesa médica, no que se refere a dedutibilidade destes gastos,
limitando-se a autorizar a dedução de pagamentos feitos a médicos, no caso de
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes, e condicionados a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a
comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Pode-se afirmar que os serviços de saúde abrangem o diagnóstico e o tratamento da
enfermidade, e a prevenção e a manutenção da saúde, ou seja, são serviços voltados
diretamente à promoção da saúde, capazes de fornecer ao cidadão uma vida plena. A
legislação tributária não faz restrição à dedução das despesas médicas, quanto à
finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria reparador ou
estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da saúde física e
mental do beneficiário.
Portanto, conclui-se que a despesa com cirurgia plástica, seja reparadora ou não,
possuindo a finalidade de manter ou recuperar a saúde do paciente, encontra-se ao
abrigo da legislação tributária para fins de dedução da base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física. Assim sendo, se a lei não restringe o alcance da dedução em
tela a determinadas especialidades médicas, não cabe ao seu intérprete fazê-lo.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001516/2009-24

Conseqüentemente, são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda as
despesas médicas comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as
relativas à realização de cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de
prevenir, manter ou recuperar a saúde do paciente.
Note-se que a Solução de Consulta Interna no 19, expedida pela Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) em 04 de dezembro de 2009, concluiu que são dedutíveis da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas médicas comprovadas
independentemente de especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente.
Passa-se a analisar a glosa efetuada e se os recibos apresentados estão de acordo com a
legislação de regência.
A fiscalização glosou os pagamentos aos beneficiários Carlos F. A G. de Almeida,
Hospital J. da Gávea, Marco A Garambone,Marcos Matsuda e Fernanda Marques.
A interessada junta aos autos os recibos/declarações de fls.11 a 19.
Da análise dos recibos relativos a Carlos F A G. de Almeida, Marco Garambone,
Marcos Matsuda verifica-se que não possuem endereço do profissional, não identificam
os beneficiários das consultas e dos tratamentos realizados , portanto não podem ser
aceitos.
Com relação à Nota Fiscal , não acompanhada da fatura no valor de R$ 5.475,00. Cabe
informar que não pode ser aceita uma vez que não foram discriminados os valores que
totalizam R$5475,00, com o intuito de identificar as despesas cobradas pelo Hospital.
Para comprovação do gasto com sessões de fonoaudiologia, a contribuinte apresentou os
recibos e fls.15 a 17 (sem identificação do beneficiário e do endereço da profissional)e
declaração emitida pela profissional Fernanda B Marques na qual ela afirma ter prestado
atendimento a interessada e recebido a quantia de R$5.500,00.
Ressalte-se que tal documento não informa o CPF e o endereço da profissional .
Logo, deve ser mantida a glosa efetuada.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Despesas médicas
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001516/2009-24

Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001516/2009-24

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Passo à análise das glosas efetuadas pelo Fisco no caso em comento.
No documento de lançamento, fl. 6, item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, a autoridade fiscal descreve como motivo das glosas “falta de previsão legal” e
“inconsistência dos recibos apresentados”.
Em seu acórdão, a Turma julgadora de piso esclarece que são dedutíveis as
despesas médicas comprovadas independentemente de especialidade, inclusive as relativas à
realização de cirurgia plástica, reparadora ou não. A DRJ entretanto manteve as glosas por falta
de indicação nos documentos do nome do beneficiário dos serviços prestados, falta de indicação
do endereço do profissional, falta de indicação do CPF da fonoaudióloga na declaração e, na nota
fiscal de Hospitais Integrados da Gávea, falta da discriminação dos valores que compuseram o
total.
Ocorre que nenhuma das pendências apontadas foi objeto de expressa indicação
na Notificação de Lançamento, onde a autoridade lançadora optou por uma descrição genérica
das infrações.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Além disso, é cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta
do endereço do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo ou
declaração. Quanto ao beneficiário do tratamento, presume-se ser quem efetuou o pagamento, a
não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude, o
que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.245 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001516/2009-24

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Ainda, em Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta declarações dos
prestadores suprindo as faltas citadas no acórdão recorrido (fls. 48 a 52).
Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Original